Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Ação envolvendo contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade pela compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado.
2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelo autor - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito.
4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados nas razões do recurso combatem os fundamentos da decisão hostilizada.
5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais.
6. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço.
7. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica.
8. Desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio com entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estando abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
9. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - para efetuar o cálculo da atualização das dívidas
10.Conforme o § 2o, do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, em ordem sucessiva. Apenas “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o juiz poderá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, observando, sempre, o disposto no § 2o da norma.
11. Deu-se parcial provimento ao recurso.